Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004430-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO SILVA DA COSTA - CPF: 622.032.901-53 (RECORRENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.373.679/0001-06 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO OPOSTOS PELAS PARTES LITIGANTES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DA RECLAMADA – PRAZO
QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE FINDOU O JULGAMENTO
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE QUANTO A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA RECLAMANTE.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Impossibilidade de conhecimento dos embargos opostos pela parte reclamada em razão da ausência de um dos pressupostos para sua admissibilidade, in casu, a tempestividade recursal. Embargos a que se nega seguimento.

3.

Em relação aos termos da oposição da parte promovente, tem-se que merecem guarida, na medida em que o decisium deixou de fixar custas e honorários sucumbenciais. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante (id. 277443374) e parte reclamada (id. 280377897) c
ontra decisão colegiada que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno manejado pela parte promovente para restabelecer a sentença de procedência, julgando, assim, pelo desprovimento do recurso inominado da parte promovida.

Sustenta a parte reclamada, que o acórdão proferido foi erigido sob premissa fática equivocada, porquanto desconsiderou cláusula contratual que incumbe ao promovente o pagamento da diferença de INSS do final da obra.

Já a parte a promovente alega omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, pois com o restabelecimento da sentença, o recurso inominado da parte promovida foi improvido, sendo, portanto, recorrente vencida nos termos da lei.

É o relatório do essencial.

Decido.

Colendos pares,

Em relação aos embargos de declaração opostos pela parte promovente, verifica-se a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do agravo interno foi realizada em plenário virtual, com
encerramento em 20/03/2025
, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento,
em 21/03/2025
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
21/03/2025
,
encerrou-se no dia 27/03/2025
.

No entanto, os embargos de declaração da reclamada foram opostos na data de 1
0/04/2025 (ID. 280377897), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer os embargos opostos pela parte reclamada.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Em relação aos embargos de declaração opostos pela parte promovente
(id. 277443374), estes merecem acolhimento para sanar o vício presente no
decisium.

O recurso inominado foi interposto pela parte promovida, ora agravada, o qual foi julgado monocraticamente (id.
260037693
), sendo o resultado da decisão o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada com a decisão monocrática, a parte promovente interpôs agravo interno (id.
264135266).
Referido recurso foi provido à unanimidade pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença objurgada.

No entanto, no ato de desconstituição da decisão monocrática de id.
260037693
e restabelecimento da sentença, a decisão de id.

275865380 foi omissa em relação as custas e honorários sucumbenciais.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo (i) pelo valor da condenação; (ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa;

Ainda, o STJ possui entendimento pacificado sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa com fixação de tese pelo Tema n° 1.076, sendo possível somente quando há o esgotamento das hipóteses apresentadas pelo §2°, do art. 85, do CPC.

Desta forma, obedecendo ao previsto do §2°, do art. 85, do CPC e em observância ao Tema 1.076 do STJ, se faz necessário à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o
valor da obrigação pecuniária imposta.

Assim, fixo os honorários sucumbenciais pem
10% (dez por cento)
sobre
o valor da condenação.

Com efeito, se faz necessária a correção dos vícios identificados a fim de se evitar quaisquer embaraços processuais.

Ante o exposto, por ser ausentes os requisitos que ensejem o seu conhecimento,
NEGO SEGUIMENTO
aos
embargos de declaração opostos pela
parte reclamada.

Em relação aos
termos da oposição da parte promovente
, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, com fundamento no art. 1.002, inciso III, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95,
ACOLHO-OS
para sanar os vícios presentes na decisão, de modo que onde se lê:

Posto isso, CONHEÇO do Agravo Interno e lhe
DOU PROVIMENTO
para restabelecer a sentença, tal qual prolatada.

Preclusas as vias impugnativas, devolva-se os autos à origem, com as devidas baixas.

É como voto.

Leia-se
:

Posto isso, CONHEÇO do Agravo Interno e lhe
DOU PROVIMENTO
para restabelecer a sentença, tal qual prolatada.

Considerando que a sentença foi restabelecida, tem-se o
desprovimento
do recurso interposto pela parte promovida. Assim,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o
valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusas as vias impugnativas, devolva-se os autos à origem, com as devidas baixas.

É como voto.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025